Tribunal: TJMT
Processo: 0043188-02.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES E OUTRA(s)
EMBARGADO:
GERSON LUIZ FRÂNCIO
ROSEANE MARQUES DE AMORIM
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 43188/2019
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
O “novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

EMBARGANTE:
FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES E OUTRA(s)
EMBARGADO:
GERSON LUIZ FRÂNCIO
ROSEANE MARQUES DE AMORIM
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de declaração opostos por Francisco das Chagas Abrantes e Outros em face do acordão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos dos autores, ora embargantes e proveu o recurso do Ministério Público, para condená-los, também ao pagamento de danos morais coletivos, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil Reais).
Os embargantes alegam que o acórdão incorreu no vício de omissão, porquanto não teria indicado qual o suporte jurídico do dano moral coletivo reconhecido, e também porque teria deixado de se manifestar sobre tese defensiva alegada nas contrarrazões.
Nesse contexto, os embargantes revolvem, em síntese, os argumentos de defesa, na pretensão de demonstrar a inexistência de do dano moral coletivo e requerem, ao final, o acolhimento e provimento dos aclaratórios, para que seja concedido efeito modificativo ao julgado no sentido de sanar os vícios apontados.
Em contrarrazões (fls. 2465-2468) o Ministério Público e o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento dos embargos.
Não houve manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, no entanto, em casos tais, tem ratificado os argumentos do Ministério Público.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A insurgência dos embargantes diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.
Outrossim, o efeito modificativo almejado é uma excepcionalidade dentre as hipóteses de cabimento dos embargos e decorre do fato de, em se corrigindo um vício apontado, implicar na modificação da decisão.
Os embargantes alegam omissão no acordão, porém, o fazem quanto aos fundamentos do julgado, o que não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Outrossim, a alegada omissão no sentido de que o acordão não teria indicado qual o suporte jurídico do dano moral coletivo reconhecido, é totalmente desprovido de lógica, porquanto ficou bem fundamentado o entendimento da Câmara, ao expor, no que importa, que:
“(...) Para que seja demonstrada a existência e a possibilidade de reparação do dano moral coletivo, sequer é preciso recorrer à figura dos danos punitivos ("punitive damages").
Danos à moralidade e probidade, além do prejuízo de ordem material, que é medido valorando o custo estimado para a recomposição do status quo, causam evidente comoção no meio social, sendo passíveis de caracterizar um dano moral coletivo. Isto porque os administradores exercem mandato público, decorrente da sua aclamação pelo voto popular, e, nesta situação, devem responder civilmente pelos seus desmandos, quando, dolosa ou culposamente, provocarem lesões ao patrimônio público, nos estritos termos do artigo 159, da lei civil, tendo em vista que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.
Outrossim, os bens dos responsáveis pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado, com solidariedade dos agentes (art. 1.518, do Código Civil). O mandatário civil é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa (art. 1.300, CC) e com maior razão o mandatário eleito pelo voto popular, que na sua posse jurou perante o povo e autoridades cumprir as constituições e as leis do país e agir de acordo com a moral e os bons costumes, juramento considerado quebrado quando ocorridas as situações aqui discutidas e similares, configuradoras de ferimentos aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e sobre improbidade administrativa.
(...)
Constituição Federal de 1988 consagrou uma verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana, tomada como valor máximo por nosso ordenamento jurídico, fazendo com que o fundamento da responsabilidade civil por danos à pessoa não mais se assente em um critério patrimonialista, mas sim no próprio princípio da dignidade da pessoa humana.
O fenômeno da coletivização do direito, com o reconhecimento e a tutela de direitos coletivos e difusos, aliado à percepção de que o grupo social nada mais é do que o próprio homem em sua dimensão social, fez com que a teoria da responsabilidade civil, inicialmente voltada para a composição de danos individuais e privados, direcionasse sua atenção à reparação do dano moral (extrapatrimonial) coletivo.
Por outro lado, constata-se que a Constituição estabeleceu um verdadeiro direito fundamental relativo à Administração Pública transparente, isonômica e democrática. Nesse sentido, a ideia que atrela a improbidade administrativa a um dano patrimonial-econômico ao erário não parece coadunar-se com a nova ordem constitucional, centrada no valor dignidade.
Dessa forma, a tutela da probidade administrativa não pode ser diminuída a um instrumento de proteção de meros aspectos econômicos de uma entidade insulada e apartada da sociedade em que inserida, mas sim constituir a salvaguarda de relevantes manifestações coletivas da dignidade da pessoa humana, entendida não como simples objeto do poder estatal, mas como sujeito e destinatário de uma Administração Pública transparente, isonômica, democrática, eficiente, enfim, republicana.
Portanto, configurada a improbidade administrativa, impõe-se a devida e integral reparação, não apenas dos danos econômicos carreados ao erário, os quais podem até mesmo não estar presentes, mas também dos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da conduta eivada de tal ilicitude.
Afastando-se da função típica que prevalece na seara dos danos individuais, onde se confere maior relevância à finalidade compensatória de indenização das vítimas identificadas, na órbita do dano moral coletivo, a condenação pecuniária apresenta natureza preponderantemente sancionatória, em relação ao ofensor, e dissuasória, diante de terceiros.
A jurisprudência, inicialmente refratária à reparação do dano extrapatrimonial coletivo, começa a acolher a doutrina mais abalizada, abandonando a errônea ideia da necessária vinculação do dano moral à noção de dor ou sofrimento psíquico, inaplicável aos interesses difusos e coletivos.
Esse crescente interesse no adequado enfrentamento da matéria foi motivado, sem dúvida, pela firme atuação do Ministério Público, como legitimado à tutela dos interesses transindividuais. [...]. (PROLA JÚNIOR, Carlos Humberto. Improbidade Administrativa e Dano Moral Coletivo.
. Acesso em: 20 de junho de 2018). (...)
Nessa linha de compreensão, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:
[...] 4. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais.
5. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. [...] (STJ, Terceira Turma, REsp 1643365/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2018).

Também mão merece guarida a arguição de omissão quanto ao enfrentamento da tese de defesa, porque o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Posto isso, rejeito os embargos de declaração.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NO TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR